Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. REJEITADA. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS. UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUANTUM. NORMA GERAL.
1. A modificação do regime jurídico disciplinador da carreira não significa nova investidura, mormente quando há plena compatibilidade de atribuições, grau de escolaridade e nível de remuneração para com o vínculo havido anteriormente entre o agente público e a administração. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1o do Decreto Distrital n o 13.447/91 estabelece que a Indenização de Transporte, instituída pelo artigo 6o do Decreto Lei no 1.544/77, poderá ser concedida a servidores ocupantes de cargos integrantes das carreiras da Administração Direta e Autárquica do Distrito Federal, cujas atribuições exijam, sistematicamente, a execução de serviço externo em decorrência da utilização de meios próprios de locomoção.
3. Enquanto Agente de Vigilância Ambiental (AVA), o autor/apelante exerce atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante a realização de ações individuais ou coletivas e visitas domiciliares ou comunitárias, conforme dispõe o artigo 9o da Lei no 5.237/2013.
4. A demonstração da utilização de carro próprio revela-se desnecessária, pois as normas de regência exigem apenas que os serviços externos sejam realizados de maneira sistemática.
5. A despeito das alegações do recorrente, de que faria jus ao valor mensal de R$ 2.130,15 (dois mil, cento e trinta reais e quinze centavos), apurados mediante a fórmula constante no artigo 4o do Decreto 35.421/2014, tenho que o mencionado normativo não pode ser aplicado ao presente caso, uma vez que este regulamento se encontra adstrito aos integrantes da Carreira de Auditoria de Controle Externo.
6. Ademais, não há como se aplicar a referida norma por analogia, pois a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade, não podendo o Poder Judiciário instituir ou majorar verba indenizatória à revelia do Poder Público, pois a instituição de despesa com pessoal somente pode ocorrer se houver prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observados os limites estabelecidos em lei complementar (art. 169, §1o, da Constituição).
7. Tenho que a norma a ser aplicada deve ser a norma geral prevista no Decreto Distrital no 13.447/1991, cujo valor do referido benefício foi atualizado pelo Decreto Distrital no 26.077/2005, de maneira que o pedido subsidiário formulado pelo autor/apelante deve ser acolhido para obrigar o Distrito Federal a pagar-lhe indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por mês, referentes as parcelas que se venceram nos últimos cinco anos anteriores a data da propositura da ação, inclusive, durante o curso do processo, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e com a incidência de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a data do vencimento de cada parcela.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.